Tribunal: TJSP
Processo: 1503097-14.2019.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000610602
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1503097-14.2019.8.26.0536, da Comarca de Praia Grande, em que são apelantes JULIO
CESAR DA SILVA LUZ e ANDRE DIAS FARIAS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: negaram provimento ao
recurso de André e se deram parcial provimento ao recurso de Júlio para reduzir
suas penas a 05 anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa, no
piso, mantida, no mais, a sentença. v.u., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
IVO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503097-14.2019.8.26.0536 -Voto no 26.774
2
Apelação no 1503097-14.2019.8.26.0536
Comarca: Praia Grande
Apelantes: André Dias Farias e outro
Apelado: Ministério Público
Voto no 26.774 dig
Vistos.
Por sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito
da 2a Vara Criminal da Comarca de Praia Grande, Júlio César da Silva
Luz e André Dias Farias foram condenados como incursos no artigo
33, “caput”, da Lei no 11.343/06, Júlio a 07 anos de reclusão, em
regime inicial fechado, e 700 dias-multa, no piso; enquanto André foi
apenado com 04 anos e 02 meses de reclusão, em regime inicial
semiaberto, e 416 dias-multa, no piso, negado o direito de recorrerem
em liberdade (fls. 183/188).
Inconformados, os réus apelaram.
Júlio César requer a absolvição por falta de
provas ou a desclassificação para o artigo 28 da Lei de Drogas,
sustentando, ainda, a inconstitucionalidade do referido artigo; enquanto
os dois réus buscam a redução das penas, a mitigação do regime
prisional pela detração e a substituição das penas carcerárias por
restritivas de direito (fls. 221/243).
O ilustre representante da Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo não provimento dos recursos.
É, em síntese, o relatório.
De acordo com a denúncia, no 14 de setembro
de 2019, por volta de 12h00, na Avenida Diamantino Cruz Ferreira
Mourão, no 2.336, bairro Solemar II, Comarca de Praia Grande, Júlio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503097-14.2019.8.26.0536 -Voto no 26.774
3
César da Silva Luz e André Dias Farias traziam consigo, para fins de
tráfico, 400 porções de cocaína e 200 porções maconha, pesando 610g,
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar.
A materialidade delitiva restou comprovada no
auto de exibição e apreensão, laudo de constatação e laudo de exame
químico-toxicológico, onde se verificou massa líquida de 142 gramas de
cocaína e 562,8 gramas de maconha (fls. 11, 12 e 137/140).
A autoria do delito de tráfico de drogas também
é incontroversa.
Na delegacia, Júlio César negou a traficância.
Disse que estava na casa de uma amiga, Tifany, quando um rapaz,
primo dela, entrou correndo no imóvel e foi preso por policiais. Não
soube informar o endereço de Tifany (fl. 13).
Em juízo, Júlio disse ter ido à “biqueira” para
comprar drogas, por ser usuário. Negou ter ido à casa de Tifany, prima
de André, para que ela indicasse o ponto de venda (mídia).
Na fase policial, André negou a traficância. Disse
ser viciado em “crack” e ter ido à “biqueira” para comprá-lo, quando
policiais encontraram uma sacola com drogas no mato e o prenderam
junto com outro rapaz, a quem sequer conhecia (fl. 14).
Em
audiência,
André
confessou
os
fatos,
sustentando traficar drogas sozinho. Esclareceu ter sido preso na mata
e disse não conhecer Júlio César (mídia).
Entretanto,
as
versões
fantasiosas
e
contraditórias de Júlio não merecem credibilidade.
Sempre que ouvidos, os policiais militares
Alexandre Serafim Costa e Marcílio de Oliveira relataram estar em
patrulhamento por local conhecido pelo tráfico de drogas, quando
avistaram dois rapazes saindo de um matagal e os abordaram. Com
André localizaram uma sacola contendo grande quantidade de cocaína e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503097-14.2019.8.26.0536 -Voto no 26.774
4
maconha. Afirmaram que ambos admitiram a traficância e disseram que
a porção seria vendida por dez reais. Não avistaram usuários no local.
Esclareceram que Tifany era conhecida como “olheira do tráfico” (fls.
05/06 e mídia).
As declarações prestadas pelos agentes públicos
merecem crédito, porquanto não se evidenciou, no caso, qualquer
interesse em imputar um crime de tal gravidade a pessoas inocentes.
Além disso, a condição de usuário, como
sustentou Júlio, não afasta a prática do crime de tráfico, porquanto, em
muitos casos, eles se valem da mercancia ilícita para prover o sustento
do próprio vício.
Do mesmo modo, o tráfico ilícito é de natureza
permanente, que se consuma com a simples posse da droga para fim de
entrega a terceiros, sendo desnecessário, portanto, que os réus sejam
flagrados em atos de venda, como alegou a defesa.
Desse modo, diante da apreensão de mais de
setecentos gramas de maconha e cocaína em razão da bem-sucedida
ação policial, quantidade incompatível com a posse para uso pessoal,
não há falar em fragilidade probatória a sustentar o pleito de absolvição
do delito de tráfico de drogas ou a pretendida desclassificação para o
artigo 28 da Lei especial.
Quanto à dosimetria, somente as penas de Júlio
merecem pequeno reparo.
Na primeira fase, as bases foram aplicadas em
06 anos de reclusão e 600 dias-multa, no piso, pela quantidade e
natureza das drogas apreendidas (704,8g de maconha e cocaína),
índice que se mostrou adequado e suficiente para a justa reprovação da
conduta dos réus.
Na segunda fase, as penas foram majoradas de
um sexto pela reincidência de Júlio (execução no 7001309-97.2011 fl.
83).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503097-14.2019.8.26.0536 -Voto no 26.774
5
Entretanto,
não
caracteriza
a
agravante
condenação anterior com tempo superior a cinco anos entre a data do
cumprimento ou extinção da pena e a prática de infração posterior,
como no caso dos autos, devendo ser afastado o referido aumento.
Quanto a André, ausentes causas agravantes, as
penas foram reduzidas ao patamar mínimo pelas atenuantes da
menoridade relativa e da confissão, nada havendo a alterar, nesse
aspecto, o julgado.
Na terceira etapa, por ser reincidente, o corréu
Júlio não fez jus à redução das penas prevista no artigo 33, § 4o, da Lei
de Drogas.
Por outro lado, correto o reconhecimento da
causa especial de diminuição, prevista na Lei de Drogas, para o corréu
André, por ser primário, de bons antecedentes e não haver informação,
nos autos, de que ele se dedique a atividades criminosas ou integre
organizações criminosas, benefício que deve ser estendido também a
Júlio, pelos mesmos fundamentos.
Nessa análise, o índice de redução de um sexto,
utilizado na sentença, deve ser mantido e se mostrou compatível com o
caso concreto, em que os réus foram surpreendidos com 704,8 gramas
de dois tipos de drogas.
Assim, recalculadas, as penas de Júlio totalizam
05 anos de reclusão e 500 dias-multa, no patamar mínimo, enquanto as
sanções de André não comportam alteração.
Embora fosse o caso de se manter o regime
inicial fechado para Júlio, o corréu André foi beneficiado, em primeiro
grau, pelo regime semiaberto, pela quantidade de pena carcerária e
pelo fato de o Supremo Tribunal Federal ter afastado o caráter hediondo
do tráfico privilegiado (fl. 187).
Na
hipótese,
afastada
a
agravante
da
reincidência e reduzidas as penas de Júlio, verifico que ele ostenta as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503097-14.2019.8.26.0536 -Voto no 26.774
6
mesmas
circunstâncias
judiciais
favoráveis
do
corréu
André,
encontrando-se em situação de igualdade perante a lei, devendo ser
deferido a ele o regime inicial intermediário.
Por outro lado, a particular relevância de suas
condutas, mesmo observado o § 2o do artigo 387 do CPP, de rigor a
manutenção do regime semiaberto, devendo a detração ser
adequadamente analisada pelo Juízo da execução, oportunamente.
Por derradeiro, incabível a substituição da pena
carcerária por restritivas de direito, como pretende a defesa,
especialmente porque tal medida não é suficiente para a justa
reprovação da conduta de réus condenados por tráfico de drogas.
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento ao recurso de André e se dá parcial provimento ao
recurso de Júlio para reduzir suas penas a 05 anos de reclusão, no
regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa, no piso, mantida, no mais,
a sentença.
IVO DE ALMEIDA
Relator